Tribunal: TCU
Processo: 012.683/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2250/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades na Concorrência Pública 003/2020, promovida pelo município de Milagres/BA, com recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), com vistas à contratação de empresa especializada para a construção de uma escola com doze salas e com uma quadra poliesportiva coberta na sede do município; Considerando que a representante alegou ter sido indevidamente inabilitada sob a alegação de que o atestado de construção de quadra poliesportiva apresentado não teria atendido as exigências do item 13 do edital da Concorrência Pública 003/2020; Considerando que, mesmo após a realização de diligências por parte deste Tribunal, não restaram esclarecidas as inconsistências no atestado de capacidade técnica e operacional referente à quadra poliesportiva situada no povoado de Olhos D'água, apresentado pela representante para fins de habilitação na Concorrência Pública 003/2020; Considerando que a exigência de demonstração de experiência anterior em objeto exatamente idêntico ao licitado afronta o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/93; Considerando que o somatório dos demais atestados apresentados pela representante, os quais se referiam a obras semelhantes à do objeto da Concorrência Pública 003/2020, atenderia o critério legal de habilitação, razão pela qual se considera indevida a inabilitação da empresa Ympactus Construtora e Transportes Eireli; Considerando que o contrato decorrente da Concorrência Pública 003/2020 já foi assinado e, em 14/8/2021, 19% das obras já haviam sido executadas; Considerando restar caracterizado o perigo da demora reverso, motivo pelo qual se deve indeferir o pedido de cautelar; Considerando que, em razão de a fase de habilitação anteceder à fase de abertura das propostas na modalidade concorrência, resta prejudicada a avaliação quanto à ocorrência de prejuízo ao erário decorrente da inabilitação da representante no caso concreto; Considerando que, no presente caso, não se verifica indício de que o contrato em execução seja antieconômico, de favorecimento de licitante ou de outra irregularidade que caracterizasse prejuízo ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 43) ao município de Milagres/BA e ao representante; adotar a medida transcrita no item 1.6 a seguir; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 012.683/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidades jurisdicionadas: Município de Milagres/BA; Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência ao município de Milagres/BA de que a exigência de comprovação de experiência anterior em objeto exatamente idêntico ao licitado, imposta aos licitantes no âmbito da Concorrência Pública 3/2020, afronta o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/93.